Tribunal: TJMT
Processo: 1000466-69.2019.8.11.0085
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000466-69.2019.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ZENINHO ERD - CPF: 865.910.881-72 (APELANTE), MAX ALEI GOULART - CPF: 773.673.911-00 (ADVOGADO), ORICO FRANCISCO GONCALVES - CPF: 668.552.411-15 (APELADO), QUEBIO DA SILVA - CPF: 008.492.691-05 (ADVOGADO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), ROSANGELA APARECIDA FIDELES GONCALVES - CPF: 026.748.611-18 (APELADO), ANGELICA ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 051.025.251-66 (TESTEMUNHA), THAMYRIS DA SILVA LOPES HOLANDA - CPF: 073.228.201-26 (TESTEMUNHA), DIRCEU DOS SANTOS - CPF: 901.956.121-91 (TESTEMUNHA), HYNGRID DA SILVA LOPES HOLANDA - CPF: 706.132.261-60 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação de indenização por danos materiais e morais. acidente de trânsito com vítima fatal. responsabilidade civil. cerceamento de defesa. prova emprestada de ação penal. prescrição da pretensão punitiva. independência das esferas. dano moral. quantum indenizatório. manutenção. recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais formulado pelos genitores de vítima fatal de acidente de trânsito. A condenação fundamentou-se na culpa do réu, apurada com base em prova emprestada de ação penal correlata, na qual, posteriormente, foi declarada a extinção da punibilidade pela prescrição.

II. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, com base em prova emprestada de processo criminal, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a extinção da punibilidade pela prescrição na esfera penal impede o reconhecimento da responsabilidade civil com base nos fatos e provas apurados naquela ação; e (iii) aferir a razoabilidade e a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais pela morte de filho.

III. razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado, destinatário final da prova, considera o acervo probatório suficiente para a formação de seu convencimento, sendo desnecessária a produção de novas provas, especialmente quando a matéria fática já foi exaustivamente analisada em processo criminal sob o crivo do contraditório.

4. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na esfera criminal não afasta a responsabilidade civil, pois não nega a existência do fato nem a autoria do ilícito. Conforme o art. 935 do Código Civil, a responsabilidade civil é independente da criminal, e a prova produzida na ação penal, que demonstrou a conduta culposa do agente, pode ser validamente utilizada como fundamento para a condenação cível.

5. O valor da indenização por danos morais, fixado em sentença, mostra-se adequado e proporcional à imensurável dor decorrente da perda de um filho em acidente de trânsito, atendendo à dupla finalidade da medida, tanto compensatória e pedagógica, e estando em consonância com os parâmetros jurisprudenciais para casos análogos, sem configurar enriquecimento ilícito.

IV. dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A extinção da punibilidade pela prescrição na esfera penal não invalida a prova produzida na instrução criminal, a qual pode ser utilizada como prova emprestada para fundamentar a responsabilidade civil, autorizando o julgamento antecipado da lide quando suficiente para o convencimento do juiz. 2. A indenização por dano moral decorrente da morte de filho deve ser fixada em montante que, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sirva para mitigar o sofrimento dos genitores e desestimular a reiteração da conduta ilícita.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 186, 927 e 935; Código de Processo Civil, arts. 355, I, 370 e 85, § 11; Código de Processo Penal, arts. 65 e 66.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, AgInt no AREsp nº 1099667 SP 2017/0108619-0, j. 24/04/2018. TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Marilsen Andrade Addario, Embargos de Declaração Cível nº 0001767-74.2016.8.11.0020, j. 09/12/2025. TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Clarice Claudino da Silva, Apelação Cível nº 1000538-03.2022.8.11.0101, j. 10/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ZENINHO ERD contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” (Processo nº 1000466-69.2019.8.11.0085), ajuizada por ORICO FRANCISCO GONALVES e ROSANGELA APARECIDA FIDELIS, ora apelados, contra o apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu, ora apelante, ao pagamento de R$ 10.123,00 (dez mil, cento e vinte e três reais) a título de danos materiais e R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais para cada um dos autores, em decorrência de sua responsabilidade civil pelo acidente de trânsito que ocasionou o falecimento do filho dos demandantes (cf. Id. nº 336001919).

A r. sentença, ainda, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, que o teria privado da produção de prova pericial e testemunhal.

No mérito, argumenta a impossibilidade de a condenação cível se fundamentar em elementos de uma ação penal na qual foi declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo e desproporcional.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, com vistas a anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para produção das provas requeridas (cf. Id. nº 336001920).

Regularmente intimados para apresentação de contrarrazões ao recurso, os apelados quedaram-se inertes (cf. Id. nº 336001922)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

O apelante sustenta que o julgamento antecipado do mérito obstou a produção de provas essenciais à demonstração de sua tese defensiva, notadamente a prova pericial e a oitiva de testemunhas na esfera cível.

Contudo, a arguição não se sustenta.

O ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, com exclusividade, a análise da pertinência e da necessidade de sua produção para a formação de sua convicção.

Nesse sentido, o art. 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder-dever de indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias.

A possibilidade de julgamento antecipado, prevista no art. 355, inc. I, do mesmo diploma, é uma consequência direta desse princípio. Quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas, a prolação da sentença é medida que se impõe, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual.

No caso concreto, o juízo de origem fundamentou sua decisão na suficiência do acervo probatório já constante dos autos, especialmente considerando o desfecho da ação penal nº 0000178-41.2019.8.11.0085 que apurou os mesmos fatos.

A utilização de elementos probatórios colhidos em outro processo é amplamente admitida pela jurisprudência, desde que tenha sido assegurado o contraditório, como de fato ocorreu na esfera criminal, onde foram realizados laudos periciais e depoimentos sob a fiscalização das partes.

Logo, a superveniência da prescrição da pretensão punitiva, embora extinga a possibilidade de aplicação de uma sanção penal, não possui o condão de macular ou invalidar a prova validamente produzida durante a instrução criminal.

A prova, uma vez incorporada ao processo, pertence ao juízo e pode ser valorada para a formação do convencimento em qualquer esfera, desde que pertinente. Assim, a repetição de atos instrutórios na seara cível, com o objetivo de rediscutir fatos já exaustivamente analisados, revelar-se-ia uma diligência de todo inútil.

Portanto, estando o magistrado convencido da presença de elementos suficientes para o deslinde da causa, o julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa, mas sim o cumprimento de um dever processual.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO - MÉRITO

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Superada a questão processual, avança-se à análise do mérito. A tese central do apelante reside na suposta impossibilidade de a sua responsabilidade civil ser declarada com base em uma sentença penal condenatória cujos efeitos foram fulminados pela prescrição.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por ZENINHO ERD contra a r. sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por ORICO FRANCISCO GONALVES e ROSANGELA APARECIDA FIDELIS, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito que resultou no óbito do filho dos autores.

Nesses termos, o MM. Juízo sentenciou da seguinte forma:

“(...) Fundamento e decido.

II.

FUNDAMENTAÇÃO.

Inicialmente, revogo a decisão de ID 168923887, no ponto em que deferiu a produção da prova oral requerida pelas partes, uma vez que os pontos controvertidos — quais sejam, a culpa do réu no acidente de trânsito ocorrido em 23/09/2018 e sua responsabilidade — já se encontram devidamente comprovados nos autos da ação penal de nº 0000178-41.2019.8.11.0085, revelando-se desnecessária a produção da referida prova.

Nessa linha de intelecção, dispões o art. 935 do CC: a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Assim, considerando que a matéria fática já está suficientemente demonstrada, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade civil do réu pelo acidente de trânsito que vitimou o filho dos autores.

No tocante à responsabilidade civil, cumpre destacar que a matéria encontra amparo nos artigos 186 e 927 do Código Civil, cujos dispositivos assim dispõem:

(...)

A doutrina de Sérgio Cavalieri Filho também esclarece, com precisão, os elementos configuradores da responsabilidade civil subjetiva, nos seguintes termos:

“Sendo o ato ilícito, conforme já assinalado, o conjunto de pressupostos da responsabilidade, quais seriam esses pressupostos na responsabilidade subjetiva. Há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. Esses três elementos, apresentados pela doutrina francesa como pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, podem ser claramente identificados no artigo 186 do Código Civil, mediante simples análise do seu texto, a saber: a) conduta culposa do agente, o que fica patente pela expressão 'aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia'; b) nexo causal, que vem expresso no verbo causar; e c) dano, revelado nas expressões ' violar direito ou causar dano a outrem'”. (Responsabilidade Civil, 6ª ed., p. 41).

Diante desse contexto, impõe-se a análise da presença dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, a saber: (i) conduta, comissiva ou omissiva, juridicamente relevante; (ii) dano, de natureza patrimonial ou extrapatrimonial; e (iii) nexo de causalidade entre a conduta e o dano alegado.

Não obstante os elementos da responsabilidade civil supramencionados, é imprescindível que a análise também recaia sobre o onus probandi.

Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu incumbem os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado.

Sobre o tema, oportuno trazer à colação o ensinamento do Professor Cândido Rangel Dinamarco, in Instituições de Direito Processual Civil, vol. III, 7.ª ed., rev. e atual., São Paulo: Malheiros, 2017, p. 72-73:

“A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso”.

No caso concreto, os autores alegaram que o réu deu causa ao acidente que vitimou seu filho, ao realizar manobra arriscada e sem a devida atenção, competia ao demandado demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, conforme o dispositivo legal supracitado. Contudo, o demandado não se desincumbiu, a contento, do ônus probatório que lhe incumbia.

Ademais, da análise dos autos, verifica-se que restou incontroversa a responsabilidade civil do réu pelo acidente de trânsito que vitimou o filho dos autores, bem como os danos por estes suportados.

Compulsando os autos da ação penal nº 0000178-41.2019.8.11.0085, verifica-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em face do réu, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no artigo 302, § 3º (quanto à vítima Rodrigo Fidelis Gonçalves), e no artigo 303, § 2º (quanto à vítima Vanuza Aparecida da Silva Mazzaro), ambos da Lei nº 9.503/97, em concurso material, a qual foi recebida em 29/07/2019.

A denúncia foi instruída com diversos documentos, dentre os quais se destacam o laudo pericial realizado no local do acidente de trânsito e o vídeo captado por câmera de vigilância.

Na fase instrutória, foi apresentado laudo pericial de necropsia referente à vítima Rodrigo Fidelis Gonçalves (ID 44353876 – fls. 17/23) e realizada audiência de instrução, ocasião em que foram ouvidas a vítima Vanuza Aparecida da Silva Mazzaro e a informante Angélica Rocha de Oliveira, sendo, ao final, interrogado o réu.

Posteriormente, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para condenar o acusado Zeninho Erd, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 302, caput (quanto à vítima Rodrigo Fidelis Gonçalves), e do artigo 303, caput (quanto à vítima Vanuza Aparecida da Silva Mazzaro), ambos da Lei nº 9.503/97.

A seguir, colacionam-se trechos relevantes da referida sentença:

“A MATERIALIDADE dos crimes encontra-se plenamente satisfeita pelo boletim de ocorrência (id. 44353876 – Págs. 9/13); laudo pericial de necropsia da vítima Rodrigo (id. 44353876 – Págs. 17/23); certidão de óbito (id. 44353876 – Pág. 26); prontuário médico de Vanusa (id. 44353876 – Págs. 85/100); exame em local de acidente de trânsito (id. 44353876 – Págs. 49/67); imagens de câmera de segurança (id. 49728771 e 49728779); além da prova oral produzida em Juízo.

A

AUTORIA, de igual modo, também restou comprovada, conforme a prova oral produzida durante a instrução processual, que confirmou os elementos apurados na fase investigativa.

A vítima Vanuza Aparecida da Silva Mazzaro em Juízo, relatou que na tarde do dia dos fatos, por volta das 20h30, ela e Rodrigo retornavam a Nova Guarita; o carro do acusado estava à frente. Lembrou-se de que Rodrigo acionou a seta para realizar ultrapassagem pela esquerda, momento em que o réu realizou uma manobra de retorno. Nesse instante, ela ouviu o som de frenagem e, em seguida, desmaiou.

Ao recobrar a consciência, não se lembrava de mais nada, apenas que havia uma pessoa ao seu lado. Ao tentar se levantar, percebeu que sua perna estava fraturada, não se recordando de outros detalhes.

Indagada sobre o consumo de bebida alcoólica, afirmou ter ingerido uma lata de cerveja, mas declarou não saber se Rodrigo havia consumido álcool. Assegurou, porém, ter visto o réu e sua esposa consumindo bebida alcoólica durante a festa.

Vanuza relatou ainda que o acidente ocorreu em frente à residência do réu, razão pela qual Rodrigo acionou a seta à esquerda, pois ambos sabiam que Zeninho realizaria conversão à direita. No entanto, declarou que não foi isso o que ocorreu, pois, no momento em que Rodrigo sinalizou a conversão à esquerda, Zeninho retornou à pista sem acionar a seta e sem reduzir a velocidade, o que ocasionou a colisão.

(...)

O réu, Zeninho Erd em Juízo, negou ter ingerido bebida alcoólica. Esclareceu que estava saindo de uma festa com sua esposa e que se dirigia à casa de sua mãe para buscar sua filha, quando acionou a seta indicando conversão à esquerda e, antes de completar a manobra, sentiu o impacto na lateral do veículo, da metade para a frente. Indagado sobre se, ao chegar ao acostamento, reduziu a velocidade ou parou o veículo, Zeninho afirmou que apenas reduziu a velocidade e que não visualizou o farol da motocicleta da vítima.

Alegou que olhou no retrovisor e não avistou ninguém, motivo pelo qual acionou a seta à esquerda e, antes de completar a manobra, sentiu o impacto. Indagado se chegou a sair do acostamento, respondeu afirmativamente. Acrescentou que a motocicleta da vítima colidiu não apenas com seu veículo, mas também contra uma cerca, acreditando que o óbito da vítima tenha ocorrido em razão do choque com a referida cerca.

(...)

Conforme consta na perícia constante no documento de id. 44353876 – págs. 49/67, o réu violou o disposto no art. 37 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o qual dispõe que: "Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança."

A perícia concluiu que o réu deveria ter aguardado no acostamento a passagem da motocicleta que trafegava no mesmo sentido para, então, realizar a conversão à esquerda. Restou evidenciado que o acidente, do tipo colisão oblíqua seguida de saída de pista da motocicleta da vítima, ocorreu em razão da interceptação de sua trajetória pelo veículo conduzido pelo réu durante a manobra de conversão à esquerda, comprovando a conduta culposa do réu, caracterizada por imprudência na direção e violação das normas de trânsito. A manobra incorreta executada por ele causou a colisão com a motocicleta e os consequentes resultados danosos.

Contudo, não há provas suficientes de que o réu estivesse sob influência de álcool no momento do acidente. A alegação de embriaguez baseia-se exclusivamente em testemunhos indiretos, não havendo teste de alcoolemia, constatação por agente público ou qualquer outro meio idôneo que ateste o uso de substância alcoólica.

Nesse contexto, deve ser destacada a reprovabilidade da conduta do réu, que, ao dirigir com imprudência, desconsiderou as normas de trânsito e a segurança necessária para a condução de veículos, resultando diretamente na morte da vítima. A conduta do réu é, portanto, altamente censurável, uma vez que ele optou por dirigir sem as devidas condições de segurança”.

Posteriormente, em virtude da interposição de recurso de apelação pelo réu, foi declarada extinta a punibilidade de Zeninho Erd pela prática dos crimes previstos nos artigos 302 e 303, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em razão da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Cumpre salientar, desde já, que a declaração de extinção da punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição punitiva retira apenas os efeitos principais e secundários da sentença penal condenatória, sem afastar a responsabilidade civil do autor do delito pela prática do ilícito.

Carlos Roberto Gonçalves, ao comentar o tema, ensina:

"Se a infração penal houver acarretado dano, a sentença condenatória terá também o efeito de tornar certa a obrigação de indenizar. Para condenar, o juiz criminal se pronuncia sobre a existência do fato, admitindo-o e definindo também quem é o seu aturo. Não pode haver sentença condenatória sem prova da existência do fato e da sua autoria. Assim, em face do disposto na segunda parte do art. 935 do Código Civil, movida a ação cível não poderão mais ser discutidas a existência do fato e a questão da autoria, pois tais circunstâncias já estão decididas no crime e produzem efeito absoluto no cível." (in Comentários ao Código Civil: parte especial: direito das obrigações, v. 11. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 467/468)

Assim, embora tenha ocorrido, na esfera penal, a extinção da punibilidade do réu em razão da prescrição da pretensão punitiva, tal circunstância não afasta sua responsabilidade de reparar os danos causados aos autores, sobretudo porque já restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do ato ilícito, como se verifica no caso em apreço.

Como bem destacado nos autos da ação penal, a dinâmica do acidente foi confirmada por testemunhas presenciais e pelo laudo pericial, sendo manifesta a culpa do réu, que violou regras elementares de direção defensiva, agindo com imprudência ao realizar manobra arriscada, sem a devida atenção à sinalização, ao fluxo de veículos e à segurança da via.

Nesse sentido, a perícia concluiu que o réu deveria ter aguardado, no acostamento, a passagem da motocicleta que trafegava no mesmo sentido para, somente então, realizar a conversão à esquerda. Ficou evidenciado que o acidente — do tipo colisão oblíqua, seguida da saída de pista da motocicleta da vítima — ocorreu em razão da interceptação de sua trajetória pelo veículo conduzido pelo réu durante a manobra de conversão, comprovando a conduta culposa deste, caracterizada pela imprudência e pela violação das normas de trânsito. A manobra incorreta por ele executada deu causa à colisão com a motocicleta e aos consequentes resultados danosos.

Ademais, como igualmente consignado, o local do acidente era retilíneo, sem obstáculos que restringissem a visibilidade dos condutores, e o pavimento encontrava-se em bom estado de conservação. Ressalte-se, ainda, que inexistem indícios de contribuição por parte da vítima para o infortúnio que a atingiu, o que permite concluir que o acidente decorreu de culpa exclusiva do réu.

É oportuno consignar que a condução de veículo automotor envolve riscos inerentes, impondo ao motorista o dever de agir com cautela redobrada, de modo a garantir a segurança de todos, sejam condutores ou pedestres. Com maior razão, em contextos de manobras arriscadas, como a realizada pelo demandado, tal cautela deveria ser intensificada, a fim de evitar tragédias como a dos autos, em que a vida do filho dos autores foi ceifada.

Diante desse contexto, evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta do réu e o dano suportado pela parte autora, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar.

É inequívoca a ocorrência de danos materiais.

A nota fiscal de ID 21256834 comprova que, na data de 23/09/2018, coincidente com o falecimento de Rodrigo, os autores despenderam a quantia de R$ 10.123,00 (dez mil, cento e vinte e três reais) com as despesas de funeral do filho.

Do mesmo modo, resta evidenciada a ocorrência de danos morais.

O falecimento abrupto e trágico de Rodrigo acarretou inquestionáveis danos morais aos autores, pois a perda de um filho constitui dor profunda e insubstituível, impossível de ser reparada pela ausência de convivência familiar. Ainda que não exista compensação pecuniária capaz de suprir tal perda, a indenização mostra-se devida como forma de mitigar o sofrimento experimentado, devendo ser fixada em patamar que não implique enriquecimento sem causa dos demandantes.

No que se refere à fixação do quantum indenizatório, entendo que este deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se, ainda, as circunstâncias específicas do caso, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório, punitivo e pedagógico da medida, sem, contudo, propiciar qualquer forma de enriquecimento sem causa.

À luz desses parâmetros, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores, quantia que reputo adequada e suficiente para atender às finalidades reparatória e pedagógica da condenação.

Reputo que o valor fixado se encontra em consonância, inclusive, com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...)

III.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido inicial, para CONDENAR o réu ao pagamento das seguintes verbas:

a) R$ 10.123,00 (dez mil, cento e vinte e três reais), a título de danos materiais, a ser pago com correção monetária e juros legais de mora de 1% ao mês partir do efetivo prejuízo, nos termos das Súmulas 43 e 54, ambas do C.STJ;

b) R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais, para cada um dos autores, acrescida de correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do C.STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

Reconheço a sucumbência do réu para condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação. (...)”

Irresignado com o desfecho da demanda, ZENINHO ERD interpõe o presente recurso de apelação (cf. Id. nº 336001920).

Alega o apelante, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas que havia requerido.

No mérito, sustenta a impossibilidade de a condenação cível se basear em sentença penal cuja punibilidade foi extinta pela prescrição e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A parte apelada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 336001922).

Pois bem.

No mérito, a controvérsia central reside em saber se a conduta do apelante foi a causa determinante para o acidente que vitimou o filho dos apelados e, em caso afirmativo, se o valor da indenização foi fixado de maneira adequada.

A argumentação, todavia, parte de uma premissa equivocada sobre a relação entre as instâncias cível e criminal. O art. 935 do Código Civil é claro ao estabelecer a regra da independência relativa, segundo a qual:

“Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.”

Na definição exposta pelo doutrinador Tourinho Filho, temos que:

“Chama-se actio civilis ex delicto, o prejuízo (dano) sofrido pelo indivíduo através de um ilícito penal e não civil, desta forma, é a actio que o lesado pode entremear, visando à satisfação do prejuízo, uma vez que a causa pretendi, a razão em que existe o pedido é o fato criminoso. Isto é, a justificativa para ingressar com a Ação Civil ex delicto é a consequência trazida pelo ato ilícito descrito no Código Penal, a qual cria a responsabilidade pelo fato, oriunda do Direito Civil tendo como escopo “a satisfação do dano produzido pela infração”.
(TOURINHO, 2009, p. 258.)

Assim, a comunicação entre as instâncias penal, cível e administrativa é medida de caráter excepcional, operando-se de forma vinculante apenas nas hipóteses em que o juízo criminal reconhece, de maneira expressa, a inexistência do fato ou a negativa de autoria, nos termos dos arts. 65 e 66 do Código de Processo Penal.

A extinção da punibilidade pela prescrição, contudo, não se equipara a uma sentença absolutória de mérito. Cuida-se de instituto de natureza eminentemente processual, que obsta o exercício do jus puniendi estatal em razão do decurso do tempo, sem, todavia, infirmar a ocorrência do fato delituoso ou afastar a autoria imputada ao agente.

Com efeito, a prescrição não encerra juízo de inocência, mas apenas impede a aplicação da sanção penal, permanecendo hígidas as conclusões fáticas extraídas da instrução criminal.

Ainda que se sustente que a decisão monocrática proferida pelo Desembargador Hélio Nishiyama, nos autos da Recurso de Apelação Criminal nº 0000178-41.2019.8.11.0085, tenha reconhecido a prescrição da pretensão punitiva em favor do apelante, verifica-se que o decisum não contém qualquer pronunciamento apto a afastar sua culpabilidade, limitando-se a declarar a extinção da punibilidade por força do lapso temporal, sem adentrar no mérito da imputação penal (cf. Id. nº 204207713 dos autos da Ação Penal):

“(...) Desse modo, considerando que a inicial acusatória foi recebida em 29/julho/2019 (id. 299055470 – pág. 75) e que a sentença condenatória foi publicada em 03/julho/2025 (id. 299055891), transcorreram 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses, período superior ao prazo prescricional aplicável ao caso, sem que houvesse a suspensão ou interrupção da contagem do prazo prescricional.

Portanto, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do agente, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Pelo exposto, de ofício, declaro extinta a punibilidade de Zeninho Erd, pela prática dos crimes previstos nos artigos 302 e 303, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, c/c 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Por consequência, julgo prejudicado o recurso de apelação interposto, diante da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 51, inciso XV, do Regimento Interno. (...)”

Portanto, a materialidade e a autoria do ilícito, uma vez estabelecidas no processo penal, podem e devem ser consideradas pelo juiz cível como elementos de convicção, ainda que a sanção penal não possa mais ser aplicada.

Conforme bem delineado na sentença recorrida, a prova técnica produzida na esfera criminal foi conclusiva ao apontar a conduta imprudente do apelante como causa determinante do acidente.

O laudo pericial atestou que o condutor interceptou a trajetória da motocicleta ao realizar uma manobra de conversão à esquerda sem as devidas cautelas, violando normas elementares de trânsito. A conduta culposa, o dano (óbito da vítima) e o nexo de causalidade entre eles restaram, portanto, inequivocamente demonstrados.

Uma vez configurados os pressupostos da responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, o dever de indenizar é medida que se impõe.

A ação ex delicto configura mecanismo autônomo de responsabilização civil derivada da prática de ilícito penal, cujo escopo não se restringe à reparação dos prejuízos imediatamente suportados pela vítima direta da infração. Logo, a tutela indenizatória daí decorrente pode alcançar, igualmente, os danos de natureza indireta ou reflexa, sofridos por terceiros que, embora não figurem como sujeitos passivos do crime, experimentam abalo relevante em sua esfera jurídica em razão dos efeitos do fato delituoso, hipótese amplamente reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência sob a denominação de danos morais por ricochete.

O denominado dano moral por ricochete caracteriza-se pela afetação jurídica sofrida por pessoas diversas da vítima imediata do ilícito penal, as quais, embora não tenham sido alvo direto da conduta, suportam consequências lesivas relevantes em sua esfera pessoal em razão dos desdobramentos do fato criminoso. Trata-se, comumente, da situação vivenciada por familiares próximos que, diante das repercussões do delito, são submetidos a sofrimento psíquico intenso, sobretudo nas hipóteses em que a infração culmina em morte, lesões de elevada gravidade ou em ofensa profunda à dignidade da vítima direta.

A doutrina, ao tratar dessa modalidade indenizatória, reconhece que:

“Reconhece-se a legitimidade ativa para a ação de dano moral, via de regra, a aquele a quem se impôs um sofrimento, um constrangimento ou humilhação. Não obstante, existem situações em que pessoas outras sofrem, por via reflexa, os efeitos do dano padecido pela vítima imediata, amargando prejuízos, por estarem a elas vinculadas por laços afetivos, denominados na doutrina como prejudicados indiretos.”
( CAHALI, Yussef Said. Dano Moral, 4ª ed. rev., atual. e ampl., 2ª tiragem, Editora Revista dos Tribunais Ltda., 2014, p. 54). (g.n).

Nesse contexto, o dano moral de natureza reflexa, igualmente identificado como dano por ricochete, tem origem na lesão a direito da personalidade da vítima imediata do ilícito, cujos efeitos irradiam-se para a esfera jurídica de terceiro ligado por relação afetiva ou familiar relevante.

Atinge-se, assim, direito personalíssimo próprio daquele que, embora não figure como destinatário direto da conduta lesiva, sofre abalo autônomo em razão das consequências do ato ilícito, o que autoriza, em tese, a respectiva reparação civil.

Tem-se que a doutrina contemporânea reconhece que a pretensão indenizatória, nessas hipóteses, funda-se em direito subjetivo independente, de caráter personalíssimo, voltado à compensação do sofrimento individual experimentado pelo terceiro em decorrência do ilícito:

“[...] o dano por ricochete ou préjudice d’ affection constitui direito personalíssimo dos referidos autores, e autônomo, conferindo-lhes direito à indenização por dano reflexo, por terem sido atingidos, também, em sua esfera de sofrimento. (...). Trata-se de hipótese de danos morais reflexos, ou seja, embora o ato tenha sito praticado diretamente contra determinada pessoa, seus efeitos acabam por atingir, indiretamente, a integridade moral de terceiros. É o chamado dano moral por ricochete ou préjudice d”affection, cuja reparação constitui direito personalíssimo e autônomo dos referidos autores”
[...] (GONÇALVES, 2015, p.29-30 - GONÇALVES, Tiago Moreira. O dano reflexo e a sua legitimidade ativa. 1°ed. Florianópolis: Empório do Direito, 2015).

Nessa linha, o falecimento de familiar em circunstâncias violentas revela-se situação paradigmática de configuração do dano moral de natureza reflexa, notadamente quando a vítima direta é filho, circunstância que, por si só, evidencia a intensidade do abalo experimentado. Nessas hipóteses, mostra-se inequívoca a legitimidade do parente próximo para postular, em nome próprio, a correspondente reparação pelos prejuízos extrapatrimoniais suportados.

Ainda que os direitos da personalidade ostentem, como regra geral, caráter intransmissível e irrenunciável, nos termos do art. 11 do Código Civil, a ordem jurídica admite, em situações excepcionais, a tutela indenizatória em favor de terceiros diretamente afetados pelos efeitos do evento lesivo.

Assim ocorre, por exemplo, quando o fato danoso culmina na morte de familiar próximo, hipótese em que o abalo subjetivo experimentado autoriza o reconhecimento de pretensão indenizatória própria e autônoma, fundada na repercussão pessoal do ilícito.

Sob essa perspectiva, a relação entre pais e filhos, em razão de sua própria essência, é presumidamente marcada por laços intensos de convivência e afeto, circunstância que dispensa maiores demonstrações quanto à existência do sofrimento experimentado.

Em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se prescindível a produção de prova específica da dor suportada pelos genitores nas hipóteses de falecimento do filho em decorrência de prática criminosa, sendo suficiente a constatação do evento para a caracterização do dano moral de natureza reflexa:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MUTILAÇÃO DE BRAÇO DA VÍTIMA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO FORMULADO PELOS GENITORES E IRMÃOS DA VÍTIMA. LEGITIMIDADE ATIVA. DANO MORAL REFLEXO. PRECEDENTES DO STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O dano moral reflexo, indireto ou por ricochete é aquele que, originado necessariamente do ato causador de prejuízo a uma pessoa, venha a atingir, de forma mediata, o direito personalíssimo de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direto. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o vinculo presente no núcleo familiar, e que interliga a vítima de acidente com seus irmãos e pais, é presumidamente estreito no tocante ao vínculo de afeto e amor, presumindo-se que desse laço se origina, com o acidente de um, a dor, o sofrimento, a angústia etc. nos genitores e irmãos, o que os legitima para a propositura de ação objetivando a percepção de indenização por dano moral reflexo. 3. No presente caso, observa-se que o acórdão da Corte estadual, ao reformar a sentença, que julgou extinto prematuramente o feito por suposta ilegitimidade ativa dos genitores e irmãos da vítima, a fim de que seja completada a fase de instrução, encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça . 4. Agravo interno não provido.”

(STJ - Quarta Turma - Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - AgInt no AREsp nº 1099667 SP 2017/0108619-0, Data de Julgamento: 24/04/2018, Data de Publicação: DJe 02/05/2018).

À luz da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se desnecessária a produção de prova específica do sofrimento experimentado nas hipóteses em que o falecimento de filho decorre de conduta criminosa, para fins de reconhecimento do dano moral de natureza reflexa. Tal compreensão decorre da própria índole da relação entre pais e filhos, a qual, ordinariamente, é permeada por intensa carga afetiva, presumida ex natura rerum, isto é, inerente à própria condição humana e ao vínculo familiar.

Essa presunção, embora de caráter relativo, opera no sentido de transferir à parte contrária o encargo de demonstrar eventual inexistência, ruptura ou excepcionalidade do laço afetivo, caso pretenda infirmar a legitimidade do pleito indenizatório.

Ainda que não se trate, propriamente, de dano moral configurado de forma automática ou objetiva, afastando-se, portanto, a lógica estrita do in re ipsa, é inegável que a perda de um filho projeta sobre o núcleo familiar repercussões psíquicas e emocionais que extrapolam o mero dissabor cotidiano, revelando sofrimento intenso, profundo e socialmente reconhecível.

Nesse cenário, incumbia à parte adversa a comprovação de circunstâncias aptas a afastar a presunção de convivência ou de vínculo afetivo relevante, uma vez que milita em favor dos genitores a presunção natural da existência de laços legítimos e consistentes com o filho falecido.

Sob esse prisma, o apelante alega que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) fixado a título de danos morais para cada um dos genitores é excessivo.

Importa assinalar que a quantificação da indenização por dano moral, diante da inexistência de parâmetros legais objetivos e previamente definidos para o seu arbitramento, insere-se no âmbito do juízo de valoração do magistrado, que deve exercê-lo com prudência e sensibilidade. A fixação do montante indenizatório deve observar as particularidades do caso concreto, buscando-se um valor que se revele justo e equilibrado, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, ensina Sérgio Cavalieri Filho que:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”
(in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82).

A morte de um filho em contexto trágico e prematuro representa uma das experiências mais devastadoras a que pode ser submetido o ser humano, atingindo de forma direta e irreversível a esfera mais íntima da personalidade.

Trata-se de sofrimento que extrapola os limites do abalo emocional ordinário, configurando dano moral de intensidade excepcional, cuja dimensão não se presta a mensuração objetiva. A indenização de natureza pecuniária, por evidente, não possui o condão de recompor a perda nem de restabelecer o status quo ante, prestando-se tão somente a oferecer uma compensação financeira, orientada pelos princípios da dignidade da pessoa humana e da justiça reparatória.

É certo, contudo, que a fixação do valor indenizatório deve, ao mesmo tempo em que reconhece e busca atenuar a dor suportada pelas vítimas, observar os limites impostos pela razoabilidade e pela proporcionalidade.

A compensação pecuniária não pode assumir caráter meramente simbólico, tampouco converter-se em fonte de enriquecimento indevido, devendo guardar correspondência com a gravidade do dano experimentado e com a capacidade econômica do agente causador. Nesse sentido, conforme exposto acima e lecionado por Sérgio Cavalieri Filho, a indenização por dano moral deve cumprir função compensatória e pedagógica, sem perder de vista a necessidade aquilo que é sensato, comedido e moderado, a fim de evitar distorções que desnaturem o instituto e comprometam a própria justiça da reparação.

É o entendimento desta Câmara de Direito Privado:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA LIDE SECUNDÁRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE ACEITA SEM RESISTÊNCIA. RECURSOS DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDOS E RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito com vítima fatal, causado por motorista que realizou ultrapassagem em local proibido (faixa dupla contínua em trecho de curvas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a empresa contratante do serviço de transporte (Havan) possui legitimidade passiva para responder solidariamente pelos danos causados; (ii) estabelecer se houve culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente no acidente; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais (R$ 100.000,00) é adequado às circunstâncias do caso; e (iv) verificar se cabe condenação em honorários advocatícios na lide secundária quando a seguradora denunciada aceita a denunciação sem resistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresa que contrata serviço de transporte e permite a identificação visual de sua marca nos veículos da transportadora responde solidariamente pelos danos causados a terceiros, com base na teoria da aparência e do risco da atividade, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1717114/SP.

4. Comprovada a culpa do motorista que realizou ultrapassagem em local proibido (faixa dupla contínua em trecho de curvas), causando acidente com vítima fatal, impõe-se o dever de indenizar, não havendo elementos probatórios que sustentem a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em valor que não onere excessivamente o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedido, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a novos fatos semelhantes, sendo adequada a redução de R$ 100.000,00 para R$ 80.000,00.

6. Não havendo resistência à denunciação da lide por parte da seguradora, que aceitou a cobertura nos limites da apólice, descabe a condenação em honorários advocatícios na lide secundária, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos dos requeridos parcialmente providos e recurso do segurado provido.

Tese de julgamento: “1. A empresa que contrata serviço de transporte e permite a identificação visual de sua marca nos veículos da transportadora responde solidariamente pelos danos causados a terceiros. 2. A realização de ultrapassagem em local proibido (faixa dupla contínua em trecho de curvas) configura conduta imprudente que enseja responsabilidade civil pelos danos causados. 3. O valor da indenização por danos morais em caso de morte decorrente de acidente de trânsito deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso, a idade da vítima e as condições econômicas das partes. 4. Não cabe condenação em honorários advocatícios na lide secundária quando a seguradora denunciada aceita a denunciação sem oferecer resistência.”

(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Relatora: Marilsen Andrade Addario - Embargos de Declaração Cível nº 0001767-74.2016.8.11.0020, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025)

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de indenização, condenou o réu ao pagamento de danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito com resultado morte. O apelante busca a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a culpa pelo acidente de trânsito que resultou na morte do esposo e pai das autoras foi exclusiva do réu, que adentrou rotatória sem observar a preferência de passagem da vítima; e (ii) saber se o valor de R$ 140.000,00, fixado a título de danos morais, é proporcional e razoável, considerando a capacidade econômica do ofensor.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A responsabilidade civil subjetiva, prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil, exige a comprovação da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade. No caso, a culpa exclusiva do réu restou demonstrada pelo conjunto probatório, especialmente pela prova testemunhal e pela violação da regra de preferência em rotatória, disposta no art. 29, III, 'b', do Código de Trânsito Brasileiro.

4. A alegação de ausência de prova técnica não afasta a condenação, pois o juiz forma seu convencimento com base nas provas disponíveis, sendo a prova testemunhal, quando coesa, suficiente para elucidar os fatos. A tese de culpa concorrente não foi comprovada pelo réu, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. O valor da indenização por dano moral deve atender à dupla finalidade de compensar a vítima e punir o ofensor, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a capacidade econômica das partes. A fixação em R$ 140.000,00 mostra-se excessiva diante da comprovada hipossuficiência do réu, devendo ser reduzida para patamar que não comprometa sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Em acidente de trânsito ocorrido em rotatória, a presunção de culpa é do condutor que adentra a via sem observar a preferência de passagem daquele que já está circulando, conforme art. 29, III, 'b', do CTB, cabendo-lhe o ônus de provar a existência de excludente de sua responsabilidade. 2. A fixação do valor da indenização por danos morais deve ponderar a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa e a imposição de obrigação inexequível.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Rel. Clarice Claudino da Silva - Apelação Cível nº 1000538-03.2022.8.11.0101, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 10/12/2025)

Nesse contexto, diversamente das hipóteses examinadas nos precedentes jurisprudenciais colacionados, nos quais restou evidenciada a limitação econômica dos condenados como elemento determinante para a redução do quantum indenizatório, no caso em exame o apelante não trouxe aos autos qualquer elemento concreto apto a demonstrar a impossibilidade ou excessiva onerosidade no cumprimento da condenação.

Ao revés, inexiste prova de hipossuficiência financeira, sendo certo, inclusive, que o apelante não é beneficiário da justiça gratuita, circunstância que reforça a presunção de capacidade econômica para suportar o valor arbitrado.

Assim, ausente fundamento fático ou jurídico que justifique o redimensionamento da indenização, mostra-se adequada a manutenção do valor fixado em sentença, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada genitor, porquanto em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a gravidade excepcional do dano experimentado.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação para manter inalterada a sentença recorrida em todos os seus termos.

Em conformidade com o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026